Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723259-70.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARCOS AURELIO FERREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se pessoalmente MARCOS AURÉLIO FERREIRA DA SILVA para, em 8 (oito) dias, apresentar contrarrazões ao apelo do Ministério Público pelo advogado que o representa ou por outro que venha a constituir. Atendido ou transcorrido o prazo em branco, certifique-se e colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 8 de abril de 2024 14:55:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora